Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Processo : 0703365-20.2021.8.07.00000 DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o agravado, JOÃO PEREIRA VELOSO, regularizou sua representação processual nos autos principais (0010047-05.2016.8.07.0001). Assim, a fim de afastar nulidade processual, intime-o para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, em respeito ao princípio do contraditório. Intime-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator